Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000882-64.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
Agravado : ODETE NOGUEIRA DA SILVA
Número do Protocolo : 1000882-64.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1030068-88.2019.811.0041), ajuizada contra a agravante e também contra TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA por ODETE NOGUEIRA DA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para ordenar às rés o fornecimento de veículo reserva à autora/agravada, “nos mesmos padrões do bem pertencente à mesma (Volkswagen Virtus 1.6 MSI)”, no prazo de cinco dias e “enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela”, por entender satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, anotando expressamente que os documentos dos autos mostram que o veículo começou a apresentar sérios defeitos com menos de um mês de uso e que, mesmo tendo transcorrido mais de trinta dias da data de entrega do veículo para reparos, não há “prazo para a entrega do bem” (cf. doc. Num. 31197951 - Pág. 1/4).
A agravante sustenta que a Ordem de Serviço apresentada pela autora/agravada é simples “documento de registro de atendimento pela Concessionária, ora corré, que transcrevem simplesmente as reclamações da consumidora quando da entrada do veículo na oficina”, aduzindo que “as informações ali redigidas são apenas uma síntese das queixas que a consumidora narra para o preposto da Concessionária”, e, portanto, não se confundem com “a opinião do próprio mecânico ou a efetiva constatação dos defeitos”.
Afirma que “o veículo objeto da lide foi devidamente consertado com a troca de peças solicitadas devidamente ao fabricante, sendo o procedimento realizado e o veículo devidamente disponibilizado para o consumidor, que por sua encontra-se em perfeito funcionamento”, mas a agravada se negou a reavê-lo.
Argumenta que a autora/agravada não demonstrou que “problema seria grave (...), o que poderia ter sido realizado com uma ação de produção antecipada de provas”, e que, ao contrário do alegado, “o problema narrado era um mero ruído”, não havendo “qualquer reclamação sobre a dirigibilidade do bem ou sua imprestabilidade”.
Assevera, por outro lado, que “o objeto da ação originária é o desfazimento do negócio jurídico e não a troca ou o conserto do veículo, motivo pelo qual demonstra-se totalmente paradoxal o pedido de fornecimento de veículo reserva”, inclusive porque “não há qualquer dever legal ou contratual para tal fim”.
Aduz que a autora/agravada “já foi notificada para retirar o bem devidamente consertado”, o que afasta o risco de dano decorrente da não utilização de veículo automotor para deslocamento, e que a medida ordenada pela decisão agravada é “totalmente irreversível”, já que “o custeio de um veículo reserva até o julgamento da ação é extremamente oneroso”, e há dúvida sobre a possibilidade de ressarcimento de valores em caso de insucesso da demanda.
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 31190999 - Pág. 1/16).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à Fabricante/ré/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, ao contrário do alegado, a medida ordenada pela decisão agravada não é “totalmente irreversível”, já que os valores dispendidos pela ré com o cumprimento da determinação judicial podem – e devem – ser por ela computados para que, ao final, em caso de insucesso da demanda, possa ela, se assim pretender, lançar mão dos meios processuais próprios para cobrança do montante, até porque, nos termos do art. 302, “caput” e inciso I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se (...) a sentença lhe for desfavorável”, podendo a indenização, inclusive, ser “liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.
Por outro lado, relembro também que o art. 18, §1o, I e II, do CDC estabelece que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade (...) que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, (...) podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”, mas, “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, (...) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (ou) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos” (grifei).
E, nos termos do §3o do mesmo artigo de lei, “o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas (acima) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.
Interpretação conjunta e sistemática dos referidos dispositivos legais conduz à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torna-lo impróprio para o fim a que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a restituição da quantia paga, devidamente corrigida.
E se o produto de consumo for essencial, ou se o vício for tão significante que não possa ser solucionado pela simples troca de peças sem comprometimento das características funcionais ou qualidade do produto, esse direito do consumidor poderá ser exercido imediatamente, ou seja, antes do decurso do trintídio mencionado no §1o daquele artigo de lei.
Assim, mesmo sem penetrar a questão da essencialidade do bem de consumo durável (automóvel), o conjunto probatório dos autos mostra que, realmente, o veículo foi entregue à Concessionária/corré em 04/11/2019 (cf. doc. Num. 31197962 - Pág. 78), e, pelo menos até o dia 04/12/2019 (trinta dias depois), esse ainda não havia sido restituído à autora/agravada, tanto que ela enviou notificação extrajudicial requestando exatamente a mesma providência pleiteada na presente demanda, qual seja, a substituição do bem ou restituição do dinheiro pagado (cf. doc. Num. 31197962 - Pág. 79/80 e Num. 31197950 - Pág. 24/25), o que, além de refutar a tese de ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado, lança por terra também a assertiva de que “o objeto da ação originária é o desfazimento do negócio jurídico e não a troca ou o conserto do veículo”.
Apenas para esgotar esse ponto, anoto que, embora a agravante grite, a plenos pulmões, que “o veículo objeto da lide foi devidamente consertado” e que a agravada se negou a reavê-lo, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, nem uma mísera notificação extrajudicial, não se prestando para esse desiderato simples exibição, no corpo da petição inicial recursal, de “screenshot” de aplicativo de conversas instantâneas, este que, aliás, sequer retrataria conversação entre preposto da Concessionária e a autora, mas com pessoa que, pelo que se pode deduzir, é seu filho.
Não bastasse isso, a informação ali constante, se pudesse ser reputada completamente veraz e digna de confiança divina, é de que o veículo “ficou pronto no dia 11”, ou seja, vários dias depois do decurso do prazo de trinta dias estabelecido pelo art. 18 do CDC.
Quanto à assertiva falaciosa de que a Fabricante e a Concessionária não têm “qualquer dever legal ou contratual” de fornecimento de veículo reserva, repito que o art. 18, §1o, I e II, do CDC pode requestar “a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”, e, ainda assim, nos termos do art. 301 do CPC, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante (...) qualquer (...) medida idônea para asseguração do direito”, de modo que, ainda que se admitisse que a ordem de fornecimento de veículo reserva não se confunde com a simples antecipação da tutela jurisdicional de substituição do veículo, ainda assim seria possível por se tratar de “medida idônea para asseguração do direito” do autor.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator